Tribunal: TJSP
Processo: 2359656-04.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame 1. Vitor Lucas Prado dos Santos foi detido em 04 de novembro de 2025 por suposta prática de tráfico de drogas. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. A defesa alega constrangimento ilegal devido à falta de fundamentação na decisão e à ausência de requisitos legais para a prisão preventiva. Pleiteia-se a

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame 1. Vitor Lucas Prado dos Santos foi detido em 04 de novembro de 2025 por suposta prática de tráfico de drogas. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. A defesa alega constrangimento ilegal devido à falta de fundamentação na decisão e à ausência de requisitos legais para a prisão preventiva. Pleiteia-se a revogação da prisão ou a concessão de medida cautelar alternativa. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade da prisão preventiva de Vitor Lucas Prado dos Santos e (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. III. Razões de Decidir 3. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a reincidência específica do paciente e a gravidade concreta do delito. 4. O habeas corpus não é meio adequado para reexame de provas ou alegações de maus-tratos, que demandam dilação probatória. IV. Dispositivo e Tese 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva. 2. O habeas corpus não é instrumento para análise aprofundada de provas. Legislação Citada: Código de Processo Penal, arts. 282, II; 310, I e II; 312; 313, I e II. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no RHC no 138903, 5a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 20.04.2021; STJ, AgRg no RHC no 138.820, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 02.02.2021; STF, HC no 68.436-DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 27.03.1992; STJ, HC no 672.419, 6a Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 05.10.2021, DJe de 08.10.2021.